Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710749-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. (em Recuperação Judicial) contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 187529251 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Almir Oliveira dos Santos, processo n. 0014838-51.2015.8.07.0001, indeferiu o requerimento de inclusão de restrições de transferência e circulação no veículo do executado por meio do sistema RenaJud, bem como indeferiu pesquisa no sistema InfoJud a fim de obter informações sobre o paradeiro do executado, nos seguintes termos: (...) B) Sobre o veículo de placa KVH1009, indefiro a reiteração de constrições, uma vez que não houve informação de endereço para prosseguimento dos atos constritivos, nos mesmos termos da decisão de id. 99878935. C) Quanto ao INFOSEG, o sistema já foi consultado anteriormente para busca de endereços do executado, não sendo razoável nova pesquisa. D) Indique o exequente bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. (grifos no original) Irresignado, o exequente interpõe recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57042718), em apertada síntese, o agravante inicia tecendo considerações sobre seu direito à gratuidade de justiça. Colaciona dispositivos legais e julgados para respaldar seu entendimento. No mérito, aponta estar equivocada a decisão recorrida, porquanto o pedido de inclusão de restrições decorre da necessidade de se impedir que o único bem penhorável do executado seja por ele alienado. Cita os arts. 7o e 9o do regulamento do RenaJud e julgados que entendem pelo deferimento da diligência em tais casos. Narra ser indispensável nova consulta ao Infoseg, visto a resistência do executado em promover o pagamento do crédito exequendo. Afirma que a última consulta foi realizada há mais de quatro anos, razão pela qual reputa razoável a reiteração da medida para esclarecer se o executado possui vínculo empregatício e possibilitar o pagamento da dívida. Requer, ao final: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) a intimação do Agravada para se manifestar, acerca deste Agravo de Instrumento; e (ii) seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida cassação e reforma da r. Decisão Agravada, no sentido de (i) promover a inclusão de restrições de transferência e de circulação no veículo Mercedes Benz 1989, placa KVH1009, registrado em nome do Executado; e (ii) acionar o sistema INFOSEG, a fim de descobrir os endereços atualizados do Executado, tal como se este possui vínculos empregatícios. Em caráter subsidiário, casso assim não entenda esta colenda Turma Cível, requer, pelo menos, que os argumentos deduzidos acima sejam adequadamente enfrentados, sob pena do r. Acórdão a ser prolatado não seja considerado fundamentado, nos moldes do arts. 11 e 489, § 1o, incs. III e IV, ambos do CPC e do art. 93, inc. IV, da CRF/88. Colaciona os documentos aos Ids 57042724-57042729. Ao Id 57194551, foi proferida decisão por esta Relatoria indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada. Contra a decisão, o agravante opôs embargos de declaração ao Id 57495474, que foram rejeitados (Id 57670336). Interposto agravo interno (Id 58533391), o recurso foi conhecido e desprovido pela e. 1a Turma Cível (Id 68202348). Opostos novos embargos de declaração (Id 68432798), foram rejeitados (Id 73156877). Proferido despacho ao Id 74568861, a parte agravante recolheu o preparo ao Id 74763475. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior concretização da penhora anteriormente determinada no cumprimento de sentença, indevidamente desconstituída. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. O indeferimento da inclusão de restrições de transferência e circulação favorecerá eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição. A execução permanecerá ativa por tempo indefinido e sem resolução, com prejuízo à efetividade do processo executivo. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (RenaJud, SisbaJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da última consulta realizada, fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução, a negativa de consulta nos sistemas judiciários. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) No caso concreto, o indeferimento das restrições pleiteadas pelo credor sobre o veículo e busca do endereço do devedor pelo Sistema Infoseg inegavelmente inviabilizará o desfecho do processo executivo. Razoável se mostra a inclusão das restrições de transferência e circulação pleiteadas, bem como consulta ao sistema Infoseg, porque se tratam de providências que desestimulam a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial e adimplemento, mediante ocultação e desfazimento do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro. As medidas solicitadas pela parte exequente consistem em meio idôneo para buscar a satisfação da execução e a dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação e transferência do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC. O registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do bem no sistema RenaJud permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem. Quanto ao Infoseg, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabelece que “a ferramenta é um sistema de pesquisa inovador que funcionará em plataforma WEB e em dispositivos móveis, cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente”, cuja base de conhecimento é nacional e composta por “1. Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e cnpj, condutores BNMP(CNJ), SUS,MTE,SISME (MERCOSUL); 2. Veículos – SINIVEM, SISME (MERCOSUL), OCR, placa, ANTT, Embarcações, Aeronaves; (...)”. Em consulta ao processo de referência, constato que a última pesquisa Infoseg realizada foi feita em 9/3/2020 (Id 58639030), o que justifica a renovação pleiteada pelo exequente. Com efeito, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT entende ser possível o deferimento da pesquisa Infoseg nos casos em que decorrido prazo razoável entre a última pesquisa realizada, caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Não só. Evidente que as providências buscadas se inserem no rol daquelas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas requeridas pelo agravante, portanto, se destinam a conferir efetividade ao feito executivo mediante restabelecimento da restrição sobre o bem e busca de dados do executado, não passíveis de serem realizadas pelo próprio exequente. Assim, em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito amparado por título executivo judicial, a cooperação requerida ao órgão judicial pelo exequente é proveitosa e eficaz. Demonstrada está, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, para determinar sejam deferidas as restrições sobre o veículo M. Benz/O 371 RS, 1989, Placa KVH1009 e buscadas informações do executado por meio de consulta ao sistema Infoseg. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Dessa forma, verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante, para determinar ao juízo de origem: a) que inclua, no sistema RenaJud, as restrições de circulação e transferência sobre o veículo M. Benz/O 371 RS, 1989, Placa KVH1009, de propriedade do executado; e b) que adote os necessários procedimentos para consultar dados do executado no Sistema Infoseg de modo a localizar seu endereço. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora